Tribunal: STF
Processo: AI 81219
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUANDO A MATÉRIA É COMPLEXA E DEPENDE DA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES. 
- Recurso extraordinário inviável.
- Agravo regimental improvido.